Tribunal: TJDFT
Processo: 0726621-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726621-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE GOMES ASSUMPCAO JUNIOR, TATIANE SILVA WILSON AGRAVADO: ANGELICA FORNAZIER GOMES ASSUMPCAO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO JOSÉ GOMES ASSUMPÇÃO e outros contra decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ordinária, manteve a gratuidade de justiça concedida à agravada, Angélica Fornazier Gomes Assumpção. Nas razões recursais, os recorrentes alegam que a decisão foi baseada em documentos apresentados pela recorrida, que não correspondem à real condição financeira dela. Os agravantes sustentam que a Angélica Fornazier Gomes Assumpção possui capacidade financeira para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, conforme evidenciado pelos seguintes fatos: 1. a agravada trabalha como professora de academia e personal trainer em 02 (duas) academias, além de atuar como personal trainer particular; 2. a agravada foi beneficiária de um seguro de vida de sua tia no valor superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fato confirmado pela própria agravada nos autos. Defendem que os documentos apresentados pela agravada para comprovar a hipossuficiência financeira estão desatualizados e não refletem a realidade. Alegam que o juízo de primeira instância ignorou as provas robustas apresentadas pelos recorrentes, que demonstram que a parte adversa não se enquadra na condição de hipossuficiência necessária para a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Salientam que a manutenção da gratuidade de justiça causa prejuízo significativo aos agravantes, uma vez que ela possui capacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Além disso, destacam que a agravada condicionou a apresentação de seus extratos bancários à análise pelo juízo a quo, o que sugere que seus rendimentos são superiores ao declarado. Pede, assim, seja “concedida a Tutela Recursal para a imediata reforma da r. decisão, indeferindo a gratuidade de justiça da Agravada, e no mérito seja mantido”. Preparo recolhido (id. 60911481). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de analisar a decisão que negou pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita em prol da agravada. Em síntese, a Magistrada negou o pedido ao fundamento de que a parte autora/impugnante limitou sua insurgência na afirmação de que a parte ré não apresentou elementos que justifiquem a hipossuficiência alegada, deixando de produzir qualquer prova acerca da sua situação financeira. Salientou que tais argumentos, por si sós, desprovidos de elementos ou indícios que demonstrem a real possibilidade do autor em arcar com as despesas do processo, não têm o condão de infirmar a decisão que deferiu o benefício. A argumentação expendida pela Juíza não merece retoques, devendo ser ratificada neste momento processual. Cumpre aos agravantes juntarem documentação que demonstre que a agravada não faz jus aos benefícios da justiça gratuita. A simples alegação, sem contraposição aos argumentos e documentos apresentados pela recorrida, que culminaram com o deferimento da justiça gratuita em seu benefício, desprovida de prova, não pode ser acolhida, ainda mais sem oitiva da parte contrária. Por fim, os agravantes não tecem quaisquer considerações acerca dos motivos que justifiquem a antecipação da tutela recursal, notadamente a urgência do pedido. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator